Tribunal: TJDFT
Processo: 0704858-64.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo em virtude de litispendência e deixou de fixar honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a apresentação de contestação em processo extinto sem julgamento do mérito impõe a condenação dos autores ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de provas de que os autores tinham conhecimento de ação de interdição proposta em outro Estado impede que sejam condenados a pagar honorários advocatícios no caso de extinção por litispendência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “A apresentação de contestação, exclusivamente, não impõe a condenação dos autores ao pagamento de honorários advocatícios em processo extinto sem julgamento de mérito”.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, VI § 1o e 85, caput.
Jurisprudência relevante citada: n/a.